Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu, em proveito próprio, o celular da vítima, mantém-se a condenação.

2. Com relação ao reconhecimento pessoal do acusado, ressalta-se que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, de modo que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidade, mormente quando o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia foi confirmado em seu depoimento em Juízo, com certeza da autoria, e corroborado pelo depoimento das testemunhas e pelas demais provas coligidas aos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.